Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-63.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705226-63.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA, GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposto por H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA e GERLDA MARCIANO MELO DE MENEZES, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos dos embargos à execução, rejeitou-os liminarmente, na forma do art. 918, inc. I, II e III do CPC. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiênciapara fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Apesar dos autores noticiarem que se encontram em situação de hipossuficiência e de dificuldades financeiras, os documentos colacionados aos autos, demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. In casu, o magistrado de origem rejeitou a gratuidade de justiça às agravantes após constatar, com base nos documentos apresentados, que não restou comprovada a hipossuficiência das autoras, conforme a seguir se apresenta (ID 75487039): (...) Por fim, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois a embargante é titular de patrimônio mais do que suficiente para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme claramente se denota da cópia da sua declaração do IRPF acostada aos autos, enquanto a 1a embargante é pessoa jurídica e sequer se comprovou minimente a condição econômica da pessoa jurídica, sendo certo que neste caso desaparece a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ. Com efeito, os documentos trazidos com a apelação demonstram que a apelante GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES, sócia-gerente da empresa executada/apelante, percebe mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, na chegando a quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista, a declaração do imposto de renda de ID 75487033, no qual consta rendimentos tributáveis percebidos como sócia da pessoa jurídica, ora apelante, totais de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), com simples nacional, corroborando com o indeferimento da gratuidade em 1o grau de jurisdição. No mais, a pessoa jurídica não comprovou de forma efetiva e na linha da jurisprudência desta Corte, estar em situação financeira deficitária, como balanços anuais e declaração de imposto de renda, de forma que se compreende que, também, esta apelante possui remuneração compatível com o custeio das custas iniciais, as quais, no Distrito Federal, têm valores reconhecidamente módicos. Dessa forma, não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, percebe-se que a apelante pessoa física aufere valores que superam a média nacional brasileira, em que a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para as partes apelantes recolherem as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator